Tribunal: TJDFT
Processo: 0741258-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Falta de Provas. Absolvição. Apelações providas.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou os apelantes por associação para o tráfico e tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há prova suficiente para condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
III. Razões de decidir
3. No crime de associação para o tráfico é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência. Reunião de duas ou mais pessoas sem o intuito associativo não caracteriza associação para o tráfico.
4. Se não apreendida droga na posse dos apelantes, não abordados usuários que tenham comprado drogas deles, e eles não foram vistos nem filmados em movimentação típica de tráfico de drogas, a alegação de que estariam traficando não passa de mera suposição, devendo eles serem absolvidos.
IV. Dispositivo
5. Apelações providas.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33 e 35; art. 386, VII, do CPP.